Tribunal: TJMT
Processo: 1042871-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042871-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN MARTINS DA CRUZ - CPF: 033.940.641-03 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 284.353.111-04 (APELADO), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO), KEILA LANDIM DE ALMEIDA TOLEDO PIZZA - CPF: 776.514.481-20 (APELADO), AMAURY MARTINS FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – PENHORA DE COTA SOCIAL DE EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DAS COTAS ENTRE SÓCIOS NO CURSO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, DEPOIS DE FORMULADO O PEDIDO DE PENHORA PELOS EXEQUENTES – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR EVIDENCIADA – FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Não se sustenta a preliminar de não conhecimento do apelo por deserção, quando comprovado o recolhimento do preparo pelo recorrente.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre sócios, realizadas após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir o devedor em insolvência.

Não obstante a existência da Súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre sócios, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de afinidade e confiança existente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RENAN MARTINS DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro com Pedido Liminar no. 1042871-53.2022.8.11.0041, opostos em face de ANTONIO SILVA TOLEDO PIZZA e outra,
julgou improcedente
os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“[...]

Diante disso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiro e DECRETO a FRAUDE À EXECUÇÃO na alienação das quotas sociais da empresa pelo executado ao embargante.

Consequentemente, a alienação das quotas sociais não tem eficácia em relação aos embargados na ação executiva, razão pela qual desde já defiro a penhora de 50% das cotas sociais da empresa.

Traslade-se cópia para os autos executivos.

Após, lavre-se o termo de penhora nos autos executivos, encaminhando para a JUCEMAT para a respectiva averbação.

Não há que se falar em lide temerária se os embargos foram opostos em razão de intimação para, como terceiro adquirente, opor embargos de terceiro.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.”
(Id. 181452830).

Em suas razões, de Id. 181452832, o apelante repete as mesmas teses apresentadas na inicial, no sentido da impossibilidade de penhora das quotas sociais, primeiro porque o valor atualizado do imóvel dado em garantia no feito executivo supre tanto a dívida em execução quanto o saldo devedor do financiamento, devendo seguir a ordem de preferência; segundo por não restar caracterizada a fraude à execução, já que a transferência das quotas sociais não implicou insolvência do executado; terceiro, por não existir sobre as cotas sociais averbação na junta comercial sobre a pendência de processo de execução quando da transferência e, por fim, porque não tinha conhecimento da existência da execução e realizou o negócio de boa-fé, situação que impede a anulação da transferência das quotas.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação, com o consequente reconhecimento da higidez da alteração contratual arquivada na junta comercial em 30/03/2022, onde assumiu 100.000 (cem mil) quotas da pessoa jurídica R A Martins Comércio de Alimentos Ltda.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 181452835, por meio das quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, face à deserção. No mérito, protesta pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
Da deserção).

Na hipótese, não há que se falar em deserção, uma vez que a parte apelante providenciou o pagamento do preparo recursal, conforme certificado ao Id. 191242669.

Assim, rejeito a
preliminar de deserção
suscitada em contrarrazões.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a configuração de fraude à execução na transferência de quotas sociais da empresa R A Martins Comércio de Alimentos Ltda. pelo executado Amauri Martins Flores ao apelante.

Pois bem.

Trata-se de Embargos de Terceiro Preventivo distribuídos por dependência à Ação de Execução no 1036193-90.2020.8.11.0041, em razão de o embargante ter sido intimado, como adquirente 100.000 (cem mil) quotas da pessoa jurídica R A Martins Comércio de Alimentos Ltda, sobre a alegação de fraude à execução na alienação de quotas sociais.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso em exame, resta evidenciada a condição de terceiro, uma vez que o embargante era sócio do executado em referida empresa e após adquiriu as quotas sociais do executado.

Portanto, como bem pontuou a d. Julgadora
a quo
, o apelante conhecia a situação do executado, já que eram os únicos sócios da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com 50% das quotas sociais cada. Presume-se, portanto, neste caso, a existência de fraude à execução quando da transferência de cotas societárias entre eles, realizadas após a ciência acerca da existência de pedido de penhora das cotas no feito executivo, capaz de reduzir o devedor em insolvência.

Acerca da insolvência e da ordem de penhora, tais questões ficaram bem elucidadas na sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Em relação à ordem de preferência de penhora, os embargados tentaram obter por outros meios a satisfação de seu crédito, pleiteando, primeiramente, tentativa de localização de ativos financeiros via Sisbajud, que foi infrutífero, depois requereu-se a penhora do imóvel, objeto do contrato, matriculado sob o no 58.886, livro 02, folha 02, junto ao 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá MT, todavia verificou-se que o imóvel era objeto de alienação fiduciária, vindo os embargados a pleitearem busca de bens pelo sistema INFOJUD, e, com as declarações de imposto de renda do executado, constatou-se que não possuía bens em seu nome, e sequer havia declarado a transação do imóvel.

Com relação ao imóvel, que o embargante alega que os embargados não diligenciaram para efetivar a penhora, cujo valor de avaliação supostamente é suficiente para quitar o financiamento e a dívida objeto da ação executiva, é preciso ressaltar que o imóvel tem alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A.

A alienação fiduciária implica na situação de que a propriedade do imóvel pertence ao credor fiduciário, só passando para o devedor quando da quitação do financiamento.

Por conseguinte, não é possível a penhora do imóvel, somente dos direitos que o devedor possui sobre o bem.

Neste sentido:

[...]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - DEMONSTRADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA. - A aplicação do princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, depende da demonstração de que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução - No caso em apreço, existem razões para a substituição do bem imóvel penhorado, eis que constatada ofensa ao princípio da menor onerosidade e ausência de prejuízo à efetividade da execução - Em se tratando de alienação fiduciária, enquanto pendente a dívida, a propriedade do bem é do credor fiduciário; somente haverá a transferência do domínio da coisa dada em garantia para o devedor fiduciário após o adimplemento - Tendo em vista que o imóvel penhorado se encontra gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é da Caixa Econômica Federal, não pode ser objeto de penhora para garantir eventual obrigação do executado perante terceiros - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000205963085001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Note-se que a alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A pelo executado se deu em fevereiro de 2019, a primeira prestação vencível em março de 2019 e o prazo das parcelas é de 360 meses. Logo, o crédito do executado passível de penhora relativo ao imóvel cuja propriedade é do Banco Bradesco S/A é ínfimo.

Portanto, não há que se acolher a alegação que os embargados têm a disposição imóvel para penhorar na ação executiva.

Com relação à alienação das cotas sociais ao embargante, depois de inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros via Sisbajud, em petição datada de novembro de 2021, que o próprio embargante juntou, os embargados apresentaram cálculo da dívida após a sentença proferida nos embargos à execução interpostos pelo executado, na qual pleitearam, mais uma vez, a tentativa de bloqueio via Sisbajud e, caso tal tentativa mais uma vez fosse infrutífera, a penhora das quotas de capital social pertencente ao executado da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ 10.235.599/0001-04, NIRE 51201077762.

Em fevereiro de 2022 os embargados reiteraram o pedido.

O executado e o embargante, únicos sócios da empresa R A MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, com 50% das quotas sociais cada, protocolizaram na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 29/03/2022 o pedido de registro de alteração contratual, na qual o executado alienou ao embargante as quotas sociais que lhe pertenciam, passando o embargante a possuir a totalidade das cotas sociais.

Ressalta-se, não havia qualquer penhora nos autos executivos garantindo a execução, não se localizou ativos financeiros penhoráveis, o único imóvel é alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco.

Logo, quando da alienação das cotas sociais, não havia qualquer outro bem que pudesse solver o débito do executado na ação executiva.

Não há que se falar em terceiro de boa-fé se o embargante era sócio do executado e somente fizeram a transferência das quotas sociais do executado para o seu nome após os embargados pleitearam a penhora das quotas pertencentes ao executado.

Ainda mais quando o embargante não exigiu qualquer certidão negativa, deixando de diligenciar a cautela necessária para tal operação e “recebeu” as quotas sociais, ao que parece, a título gratuito, pois não utiliza a palavra alienação ou compra, apenas citando que recebeu as quotas e não alega que tenha pago por elas.

O embargante e o executado constituíram a empresa em 2008, tornando-se sócios, em 2014 fizeram a primeira alteração contratual, elevando inclusive o capital social, em 2019 a segunda alteração contratual, alterando o objeto social e a atividade econômica. Assim permaneceram sócios até 2022 quando, após ser reiteradamente pleiteada a penhora das cotas sociais do executado, fizeram outra alteração contratual, transferindo o executado suas quotas sociais para o embargante.

Note-se que inclusive o executado, depois da última reiteração do pedido dos embargados na ação executiva para a penhora das quotas sociais, compareceu nos autos executivos alegando que não era mais sócio.

Portanto, está evidenciado que a transferência das quotas sociais do executado para o embargante ocorreu em fraude à execução, restando afastada a alegada boa-fé do embargante, pois era próximo do executado, seu sócio há muitos anos e “recebeu” as quotas sociais do executado, ao que tudo indica, de forma gratuita, depois de existir pedido de penhora das quotas sociais no processo executivo.”

Dessa feita, houve o preenchimento dos requisitos caracterizadores da fraude à execução, pois quando da alienação das cotas sociais, não havia qualquer outro bem que pudesse solver o débito do executado na ação executiva. Além disso, a demanda executória é anterior à noticiada transferência de cotas.

Assim, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção do bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10% para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024